Tribunal: TJPA
Processo: 0016595-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016595-29.2013.8.14.0301

APELANTE: C. P. NEVES SERVICOS E COMERCIO - ME, FENIX SERVICOS DE BLINDAGENS LTDA - ME, E. S. S. ARAUJO REPRESENTACAO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que manteve entendimento pela regular comprovação, pela instituição financeira, do cumprimento do ônus probatório quanto à apresentação dos contratos firmados entre as partes, afastando alegação de descumprimento e de desconhecimento das cláusulas pactuadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer que os contratos foram devidamente juntados aos autos e que o embargado cumpriu o ônus probatório que lhe competia.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão relativa à exibição dos contratos, reconhecendo que o embargado juntou aos autos os instrumentos contratuais devidamente assinados, bem como demonstrativo do saldo devedor.

5. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já analisada, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

R
E
LATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo
, opostos por
C. P. Neves Serviços e Comércio – ME, Fênix Serviços de Blindagens Ltda – ME e
E
. S. S. Araújo Representação Ltda.
em face de acórdão proferido pela
1ª Turma de Direito Privado
, nos autos da Apelação Cível nº 0016595-29.2013.8.14.0301, na qual figura como embargado
Itaú Unibanco S.A.
,
sob o fundamento de que os juros aplicados estavam compatíveis com a média de mercado e não havia conduta ilícita do banco a justificar a responsabilização civil.

O acordão
embargad
o
c
onheceu e negou pro
vimento ao
Agravo Interno

interposto
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação ordinária de exibição de documentos cumulada com pedido de revisão de débito e danos morais
(Id. 26186595)
, sob o fundamento de que
o contrato firmado entre as partes fora juntado pela ora embargada
, que
os juros aplicados estavam compatíveis com a média de mercado e não havia conduta ilícita do banco a justificar a responsabilização civil.

Nas razões dos presentes embargos, s
ust
entam os embargantes, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por não apreciar de forma específica os argumentos deduzidos nos recursos anteriores, notadamente quanto à necessidade de exibição de todos os contratos bancários e extratos das operações, imprescindíveis para a verificação da evolução da dívida.

Afirmam que a demanda originária não se restringe à discussão de capitalização ou abusividade de juros previstos contratualmente, mas sim ao
descumprimento do próprio contrato firmado com o Banco Unibanco
, posteriormente incorporado pelo Itaú, e à
alteração unilateral da forma de cobrança
, com imposição de encargos não previstos originalmente.

Aduzem que, embora tenha havido determinação judicial para juntada de todos os contratos e planilhas, o banco apresentou apenas um contrato referente a uma das empresas, deixando de cumprir a ordem judicial e de se desincumbir do ônus da prova, especialmente diante do reconhecimento da relação de consumo e da inversão probatória.

Defendem, assim, que o acórdão embargado deixou de enfrentar
as referidas
questões, incorrendo em vício sanável por embargos declaratórios, bem como requerem o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição de recurso às instâncias superiores.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos, com a atribuição de
efeito modificativo
, para sanar as omissões e contradições apontadas.

Não a
presentadas contrarrazões (certidão I
d.
26852214
).

Determinada a inclusão do feito em pauta de julgamento (Id.
32703405).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (artigo 1.022, CPC)
e
tempestivo (artigo 1.023, CPC)
,
portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

DO MÉRITO RECURSAL

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabíveis os embargos de declaração diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis somente nos casos especificamente previstos no artigo 1.022 do CPC, entretanto, o embargante visa reabrir a discussão sobre o mérito do recurso, buscando uma nova análise da tese já analisada.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabíveis os embargos de declaração diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

As alegações do embargante não merecem prosperar, uma vez que
a questão afeta ao suposto descumprimento do ônus probatório pelo embargado
por não apresentação dos contratos entabulados entre as partes fora enfrentada

na decisão recorrida, conforme trecho do voto que ora colaciono:

“Compulsando os autos, verifico que a parte agravada colacionou aos autos contrato de arrendamento mercantil firmado entre BANCO ITAU e C.P. NEVES SERV E COMÉRCIO ME, o qual foi firmado por
Carilda
Pimentel Neves, sócia da empresa de acordo com a qualificação da petição inicial (Id. 4410753, fls. 12/15). Juntou, ainda, leasing firmado com a referida empresa em relação ao veículo MITSUBISHI L-200 Triton e demonstrativo de saldo devedor datado de 23/04/2013 no valor de R$57.262,26. Dessa forma, entendo que o recorrido logrou demonstrar o cumprimento do seu ônus probatório após a inversão do ônus da prova em juízo, uma vez que acostou aos autos a cópia dos contratos devidamente assinados pelas partes, afastando a tese das agravantes de que desconheciam os juros pactuados ou de que o Banco fez alterações de forma unilateral. Ademais, as recorrentes não trouxeram aos autos elementos probatórios mínimos que corroborem sua tese, como extratos de conta corrente que evidenciem a existência de contrato anterior firmado com o Itaú Unibanco, limitando-se a requerer que a parte ré junte aos autos a documentação.”

No caso em análise
, a questão relativa
a
exibição dos contratos restou devidamente debatida
, sendo afastada a alegação dos embargantes de descumprimento na apresentação dos documentos na forma determinada pelo juízo
a quo
.

Assim
, o embargante não indica omissão, contradição, erro material ou obscuridade na decisão, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria por idade rural.

2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.587.757/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

O
mero dissenso quanto ao conteúdo da decisão, transborda os limites objetivos dos embargos de declaração.

Ante a inexistência de omissão
ou
contradição e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não
se sustentam
os argumentos do embargante.

Registro, para os fins dos recursos excepcionais, que se têm por discutidos e decididos os dispositivos suscitados (CPC, artigo
399, CDC, artigo 6º
, CF, ARTIGO
art. 5º, LV
), ressaltando que não se exige a expressa menção pelo Julgador, sendo suficiente que as questões tenham sido debatidas no bojo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026